Tribunal: TJMT
Processo: 1029870-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029870-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HELDA FERREIRA - CPF: 949.557.941-49 (ADVOGADO), JOAQUIM ALBERTO DA SILVA - CPF: 906.307.261-91 (EMBARGANTE), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTIFICAÇÃO EQUIVOCADA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ENCERRAMENTO PREMATURO DO PRAZO RECURSAL. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXCEPCIONAIS. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de devolução do prazo recursal, diante de certificação equivocada de trânsito em julgado, que impossibilitou a interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se se a certificação antecipada do trânsito em julgado, antes do esgotamento do prazo para interposição de recurso, configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório, bem como se há necessidade de anulação da certidão e devolução do prazo recursal.

III.
Razões de decidir

3. Conforme o art. 223, §2o, do CPC, a parte tem direito à devolução do prazo processual quando impedida de praticar o ato por fato alheio à sua vontade.

4. No caso, houve disponibilização do acórdão no DJEN em 21/04/2023, com publicação oficial em 24/04/2023, o que conferia ao Agravante o prazo até 15/05/2023 para recorrer. No entanto, houve certificação do trânsito em julgado em 03/05/2023 e remessa dos autos à primeira instância, impossibilitando a interposição de recurso no prazo legal.

5. A antecipação do trânsito em julgado causou evidente prejuízo ao Agravante, vedando-lhe o acesso à instância superior e ferindo os princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, da CF/88).

6. Diante da nulidade processual verificada, impõe-se a anulação da certidão de trânsito em julgado e o retorno dos autos à instância recursal, com a consequente devolução do prazo para interposição dos recursos cabíveis.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: "A certificação prematura do trânsito em julgado que impede a interposição de recurso viola o direito à ampla defesa e ao contraditório, devendo ser anulada e restabelecido o prazo recursal nos termos do art. 223, §2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 223, §2o; 1.029, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF, Primeira Turma, DJe 12/08/2022; STJ, AgInt no REsp 1.891.769/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04/08/2021; TJMT, N.U 1004872-68.2022.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, DJe 05/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOAQUIM ALBERTO DA SILVA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) no
0022390-96.2016.8.11.0041
, ajuizada por
MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
, indeferiu pedido de retorno dos autos à segunda instância nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Por outro lado, a questão trazida à baila pode ser analisada como simples requerimento nos autos, o que faço.

A parte demandada suscita, em apertada síntese, nulidade em sede recursal.

Ora, se a nulidade ocorreu perante o tramitar do recurso, é patente a incompetência deste Juízo de primeiro grau, de modo que a questão deve ser levada à apreciação do egrégio TJMT, devendo a parte manejar o expediente próprio e adequado ao caso.

Assim, até que sobrevenha qualquer decisão outra prolatada pelo egrégio TJMT, é de se prosseguir com o regular andamento do feito.

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido em questão.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
Aludida nulidade diz respeito ao cerceamento de defesa sofrido pelo ora Agravante, que teve obstaculizado o exercício de prazo recursal, com a certificação equivocada de transito em julgado, e retorno do processo eletrônico para a primeira instância, o que impediu acesso à segunda instância e competente interposição de recurso contra o acórdão da Apelação.
[...]
”;

2)
“
[...] Em razão da flagrante nulidade processual, e para que se evite grave dano patrimonial ao Agravante com o cumprimento da decisão exarada pelo Tribunal, que reformou a sentença de improcedência da busca e apreensão, para determinar a devolução de bem adquirido pelo interessado na qualidade de terceiro [...]”
; e

3)
“
[...] Conforme se infere no documento anexo, o
v. acórdão
foi disponibilizado em 21/04/2023, e
publicado em 24/04/2023
, de tal sorte que o prazo final para interposição de recurso seria 15/05/2023. [...] Todavia,
por equívoco, foi certificado o trânsito em julgado do v. acórdão em 02/05/2023, e
devolvidos os autos à primeira instância
em 03/05/2023
,
restando desde então obstaculizado o peticionamento nos autos eletrônicos em segundo grau
.[...] A nulidade alhures foi submetida ao crivo do r. magistrado, pugnando a parte vilipendiada no exercício da defesa, o retorno do feito ao Eg. Tribunal para fins de devolução do prazo recursal, do que quedou-se inerte. [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, “
suspendendo-se os efeitos do cumprimento de sentença até o julgamento final deste recurso
”, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar a decisão interlocutória combatida, “
para declarar a nulidade por cerceamento de defesa, e afastar a certificação do transito em julgado do acórdão EDAP publicado em 24/04/2023, ocorrida em 02/05/2023 com a devolução dos autos eletrônicos para a vara de origem em 03/05/2023, cerceando a plena defesa da parte, que dispunha de prazo para Recurso Especial e Extraordinário, até 15/05/2023, sendo impossível o protocolo/peticionamento eletrônico em segundo grau, quando devolvidos os autos eletrônicos para a primeira instância, com a devolução do prazo recursal, com supedâneo no disposto no art. 223, §2o CPC
”.

A liminar foi deferida no ID. 247461697.

A parte Agravada, em suas Contrarrazões (ID. 252722682), defendeu o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de devolução do prazo recursal.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada merece os reparos pleiteados. Isso porque, conforme se vê dos Expedientes dos autos 0022390-96.2016.8.11.0041, após o julgamento dos Embargos de Declaração (ID. 165811193), houve a intimação das partes por meio do DJEN disponibilizado no dia 21/04/2023 e publicado no dia 24/04/2023. Todavia, em que pese a norma processual prever prazo de 15 dias para eventual recurso especial ou extraordinário, houve certificação do trânsito em julgado no dia 03/05/2023 (ID. 167075699), com retorno dos autos para a origem no mesmo dia.

Diante de tal situação, entendo que efetivamente houve prejuízo ao direito de recurso da parte Agravante, posto que certificado o trânsito em julgado cerca de 10 dias antes do concreto término do prazo recursal. Assim, em consonância com o art. 223 do CPC, em especial seu §2o, devida é a declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado e a devolução do prazo ao Agravante nos autos da ação principal.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão interlocutória atacada e anular a certidão de trânsito em julgado lançada, com a devolução do prazo recursal para a parte, e determinar o retorno dos autos a esta instância.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025